Tribunal: CARF
Processo: 12898.000203/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000203/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.257 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
FUNDACAO BENCAOS DO SENHOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL No 566622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195 § 7o da Constituição
Federal, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000203/2008-93
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000203/2008-93

Trata-se de recurso voluntário (fls. 338/364) interposto contra decisão no acórdão
da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ)
de fls. 309/328, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no AI – Auto de Infração – DEBCAD 37.208.356-0, consolidado em
22/12/2008, no montante de R$ 21.042,71, já incluídos multa e juros (fls. 2/38), acompanhado
do Relatório Fiscal (fls. 39/42), referente à contribuição da empresa, na alíquota de 20% sobre
valores pagos ou creditados durante o mês, a qualquer título, à pessoas físicas que lhe prestaram
serviços de forma autônoma, no período de 1/2003 a 12/2006.
Segundo resumo constante no acórdão recorrido (fl. 311):
DA AUTUAÇÃO
O presente lançamento refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social relativas à
parte da empresa, na alíquota de 20%, sobre os valores pagos ou creditados a pessoas
físicas que lhe prestaram serviço na qualidade de segurados contribuintes individuais,
no período de 06/2003 a 12/2006.
2. Esclarece o relatório fiscal, As fls. 38 a 40, que o sujeito passivo usufruiu da isenção
de contribuições previdenciárias desde Fev/2001. Todavia, em 21/03/2005 fora emitido
Ato Cancelatório de n ° 001/2005 com efeitos retroativos a 18/04/2001.
3. Informa, ainda, que da emissão do Ato Cancelatório houve recurso indeferido no
mérito pela 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social -
CRPS em acórdão (538/2006) exarado em 29/03/2006.
4. Acrescenta, que deste acórdão, a Fundação solicitou pedido de revisão, inicialmente
gozando de efeito suspensivo, mas que, em 09/05/2008 foi rejeitado o pedido. Tal fato
culminou com a confirmação da condição de empresa não isenta, com a respectiva
obrigação de recolher as contribuições previstas no Art. 22 da Lei 8.212/91.
5. No que tange ao fato gerador, afirma que houve pagamento de remuneração a
prestadores de serviço pessoa física, denominados contribuintes individuais, para os
quais não foi comprovado o recolhimento em época própria da contribuição
previdenciária.
6. Cita que os pagamentos foram localizados através do exame dos Livros Diários 18 a
22, onde encontram-se registrados nas seguintes contas: 0129-5 Honorários
Advocatícios, 0133-3 Serviços Prestados PF, 0136-8 Serviços Prestados, 0180-5
Despesas Médicas e 0185-6 Manut/Conserv Móveis e Máquinas.
7. Anexa cópias dos Livros Diário às fls. 55 a 193 com destaques para os pagamentos
que foram considerados para efeito de lançamento, compreendendo a identificação de
cada valor pago e a competência a que se refere, o que também pode ser visto de forma
consolidada no Relatório de Lançamentos (fls. 17 a 22).
8. Expõe que os valores objeto do levantamento não foram corretamente declarados em
GFIP, razão pela qual não houve a redução de multa prevista no §4 ° do art. 35 da Lei
8.212/91.
9. Discrimina outros documentos componentes do auto de infração, lista os demais
lançamentos efetuados durante a ação fiscal e acrescenta informações correlatas a
auditoria realizada.
(...)
Devidamente cientificada do lançamento em 31/12/2009 (AR de fl. 213), a
entidade apresentou impugnação em 30/1/2009 (fls. 217/239), acompanhada de documentos (fls.
240/296 e 298/306), na qual alegou, em síntese, conforme resumo constante no acórdão
recorrido (fls. 311/313):
(...)
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000203/2008-93

DA IMPUGNAÇÃO
10. O Autuado foi intimado por via postal em 31/12/2008, conforme se pode verificar à
fl. 202, tendo ingressado com defesa juntada às fls. 205 a 275, protocolada em
30/01/2009. Houve aditamento às fls. 277 a 285 apresentado em razão de documentação
superveniente.
11. A peça impugnatória concentra-se nas fls. 205 a 227, tendo sido assinada por
advogado. Junta-se procuração à fls. 230.
12. Afirma que a edição e vigência da MP 446 de 07/11/2008 renovou todos os
certificados junto ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e isso garantiria
a continuidade da isenção da Fundação.
13. Insurge-se contra o decisum proferido pelo CRPS, afirmando que houve equivoco
no julgamento atinente ao ato cancelatório, especialmente porque a base de sustentação
do ato se fundou nos incisos III, IV e V do art. 55 da Lei 8.212/91, e:
13.1. o inciso III foi julgado inconstitucional pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, o
que desqualifica qualquer sustentáculo que de suporte a tese avençada pelo CRPS;
13.2. a redação original do inciso III abraça as atividades da Fundação, especialmente
porque, na redação anterior, não é exigida exclusividade da assistência social a pessoas
carentes;
13.3. a instituição aplicou o percentual mínimo de 20% de sua receita bruta em
gratuidades;
13.4. o ato cancelatório seria afastado em razão da MPV 446/2008, que, por força dos
arts. 37 e 39, leva a validade da certificação originária a alcançar todo o lapso
compreendido pelos lançamentos, estendendo-se até dezembro de 2010;
13.5. seria inadmissível a configuração do desrespeito aos incisos IV e V por força de
uma aferição indireta.
14. Defende que o ato cancelatório não poderia ter efeitos retroativos, posto que o ato de
concessão é tido como um ato constitutivo positivo, e, assim, até que ocorra o
cancelamento, os efeitos do ato concedente devem ser preservados.
15. No tocante ao objeto do levantamento, contraria o levantamento efetuado pela
auditoria, baseando sua argumentação no ponto que os valores apurados incluíram
montantes relativos a peças de reposição, medicamentos, pagamentos a pessoas
jurídicas, custas judiciais dentre outros, uma vez que a fiscalização teria realizado
aferição indireta, para presumir a base de cálculo como sendo os valores lançados nas
contas 0129-5, 0133-3, 0136-8, 0180-5 e 0185-6 da contabilidade;
16. Argumenta a impugnante que uma parcela do crédito constituído está fulminado
pela decadência, devendo-se remover qualquer montante levantado em competência
anterior a 31/12/2003. Para chegar a esta interpretação, toma por base a aplicação do
CTN em seu art. 150 §4 °, defendendo não ser admissível a contagem da decadência nos
termos do art. 173 do mesmo diploma.
17. Proclama a necessidade de perícia, posto que estaria sendo cobrado tributo sobre
valores pagos a fornecedores sem restar configurada a prestação de serviço,
cogitando que a fiscalização poderia ter presumido que a integralidade dos valores
lançados nas contas elencadas teria sido gasta apenas com serviços. Neste caso, a
perícia solicitada cingiria-se a provar que, dentro dos valores levantados, há despesas
que foram destinadas a insumos. Indica contador e formula requisitos.
18. Solicita compensação dos créditos oriundos no art. 30 § 1° da Lei 8.212/91,
planilhados no anexo às fls. 244 a 261.
19. Em aditamento à defesa, junta decisão do Ministério da Justiça revelando o
arquivamento da Representação Administrativa e manutenção do titulo de Utilidade
Pública Federal da impugnante.
(...)
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000203/2008-93

A turma julgadora da primeira instância administrativa, no acórdão de fls.
309/328, concluiu pela procedência parcial do lançamento, reconhecendo que as competências
6/2003 e 9/2003 a 11/2003 foram atingidas pela decadência, conforme ementa do acórdão abaixo
reproduzida (fl. 309):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
ENTIDADE
BENEFICENTE.
MP
446/2008.
ISENÇÃO.
REQUISITOS.
CUMULATIVIDADE.
ATO
CANCELATÓRIO.
EFEITOS.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. PERÍCIA. REQUISITOS. PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA
VINCULANTE N°08 DO STF.
1. Somente fará jus à isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei
n°8.212/91 a entidade beneficente de assistência social que atender, cumulativamente,
aos requisitos estabelecidos na legislação de regência.
2. A perda da isenção se dá no momento em que a entidade deixa de
respeitar um dos requisitos legais, e não no momento da emissão do ato cancelatório,
que tem efeito declaratório.
3. A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos
especializados para o deslinde da questão, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos.
4. O lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário
Nacional - CTN; ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa e opera-
se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim
exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
5. O artigo 150, § 4°, do CTN estabelece prazo de cinco anos, a contar do fato gerador,
para a homologação do crédito, transcorrido o prazo sem manifestação do Fisco ocorre a
homologação tácita, tornando-se definitivo o pagamento efetuado pelo contribuinte e
extinto o crédito tributário.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão em 15/5/2010 (AR de fls. 336/337), a contribuinte
apresentou recurso voluntário em 21/5/2010 (fls. 338/364), acompanhado de documentos (fls.
365/397), com os mesmos argumentos da impugnação em relação aos seguintes tópicos:
II – Da Medida Provisória no 446/2008;
II.1 Da Nulidade do Ato Cancelatório;
III. Da Nulidade do Lançamento por Ausência de Motivação, Uso Indevido da
Aferição Indireta e Inexistência de Provas Mínimas do Articulado no
Relatório Fiscal;
IV. Da Ausência de Fato Gerador - Da Necessidade de Perícia e
V. Da Compensação do Artigo 30, § 1° da Lei n° 8.212 de 1991.
Incluiu os seguintes tópicos:
II.2 Retrospecto Legislativo;
II.3 Da Rejeição da MPV n° 446/2008 e da Validade dos Certificados Emitidos
em sua Decorrência e
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000203/2008-93

II.4 Da Caracterização da Fundação Bençãos do Senhor como Entidade de
Assistência Social.
Ao final requereu:
a. Preliminarmente, seja declarado nulo os créditos em face da imunidade do artigo 195,
§7° que a recorrente é detentora, pelas diversas falhas no processo e no procedimento
administrativo supra apontadas;
b. Caso não entenda dessa forma que se proceda nos termos do artigo 16, inciso, IV do
Decreto n° 70.235/72 a realização da perícia requerida já requerida e reforçada nesta
peça recursal;
c. Ao final, caso superada as nulidades existentes e após a realização dos atos de defesa
solicitados, declarar improcedente o presente AI em face das razões expostas no bojo da
petição;
d. Por fim, se não atendidos os pedidos "a" e "c" que revise o valor do crédito para
excluir os expurgos apontados e considerados por Vossa Excelência e ainda proceda-se
a compensação dos créditos que a recorrente tem direito nos termos do artigo 30, §1° da
Lei n° 8.212/91.
O processo foi submetido à julgamento e, em sessão de 30 de novembro de 2011,
o colegiado entendeu pela conversão em diligência, nos termos da Resolução no 2803-000.072 –
3a Turma Especial (fls. 436/438), objetivando obter as seguintes informações da autoridade
preparadora:
1. Sobre se houve ou não a anexação de cópias referentes do processo administrativo
que deu origem Acórdão 536/2006, da 4a Câmara do Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS nos presentes autos, em caso positivo, quais foram; e
2. Quais foram os motivos de substituição do AI n. 37.178.2236, trazendo-se aos autos
cópia os documentos de sua constituição e cancelamento.
Em atendimento ao solicitado, a unidade preparadora prestou os seguintes
esclarecimentos (fls. 461/462) e o processo foi despachado para prosseguimento do julgamento:
Trata-se de diligência programada pela DRF/RJOII/Dipac visando atender o disposto na
Resolução CARF no 2803000.072, fls. 436 a 438, da 3a Turma Especial, expedida em
30/11/2011. Na referida Resolução, os membros do colegiado decidiram converter o
julgamento em diligência solicitando as seguintes informações:
1. Sobre se houve ou não a anexação de cópias referentes ao processo administrativo
que deu origem ao Acórdão no 538/2006, da 4a Câmara do Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS nos presentes autos, em caso positivo, quais foram; e
2. Quais foram os motivos de substituição do AI no 37.178.223-6, trazendo-se aos autos
cópia dos documentos de sua constituição e cancelamento.
Em resposta aos questionamentos acima, temos o que se segue:
Item 1
No Acórdão no 538/2006, de 29/03/2006, da 4a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social – CRPS, fls. 284 a 288, consta em seu relatório que, em
auditoria fiscal realizada na Fundação Bênçãos do Senhor, foi dada ciência da
Informação Fiscal comunicando a entidade o descumprimento dos incisos III, IV e V do
art. 55, da Lei no 8.212/91.
Posteriormente, a entidade apresentou defesa, sendo emitida a Decisão-Notificação n°
17.402.4/0001/2005, na qual a Informação Fiscal foi considerada procedente e foi
emitido o Ato Cancelatório no 001/2005, cancelando a isenção a partir de 18/04/2001
pelo descumprimento dos incisos III, IV e V do art. 55, da Lei no 8.212/91.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000203/2008-93

Inconformada, a entidade apresentou recurso, cuja decisão de última instância
administrativa foi exarada pela 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS, que, por meio do Acórdão no 538/2006, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso interposto pelo contribuinte negando-lhe provimento por
unanimidade, mantendo o Ato Cancelatório acima mencionado.
Analisando-se os autos desse processo, verifica-se que não foram anexadas cópias dos
documentos que deram origem ao Acórdão 538/2006, quais sejam: Informação Fiscal,
Decisão-Notificação n° 17.402.4/0001/2005 e Ato Cancelatório no 001/2005.
Item 2
Devido a erro no sistema de lançamento, o Auto de Infração - AI foi gerado
equivocamente com o número 37.178.223-6, que já havia sido utilizado na lavratura
de AI em face de outro contribuinte. Constatado o erro, foi gerado novo AI com o
número 37.208.356-0, e informada a substituição do AI no relatório fiscal.
Tendo em vista o fato do Conselheiro relator não compor mais colegiados do
CARF, o presente processo foi encaminhado para novo sorteio, tendo sido redistribuído e, em
face de decisão do STF, o processo foi enviado para sobrestamento na Secretaria da 2a Câmara,
conforme despacho de fl. 472.
Atendendo ao despacho de devolução de fls. 473/474, o processo foi novamente
remetido para sorteio e compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No caso em tela, segundo relatado pela fiscalização, o lançamento decorreu do
fato da entidade ter deixado de fazer jus à isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e
23 da Lei no 8.212 de 1991, com a emissão em 21/3/2005 do “Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais no 001/2005”, que declarou cancelada a partir de 18/4/2001, a isenção das
referidas contribuições por infração ao disposto nos incisos III, IV e V do artigo 55 da Lei no
8.212 de 19911, na redação vigente à época dos fatos.
Confirmada a condição de empresa não-isenta, tem a obrigação de recolher as
contribuições previstas no artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991.

1 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial
a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998). (Revogado
pela Lei no 12.101, de 2009)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam
vantagens ou benefícios a qualquer título; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000203/2008-93

A par disso, considerando a entidade como não isenta, a fiscalização identificou a
partir do exame dos Livros Diários no 18, 19, 20, 21 e 22, o pagamento de remuneração a
prestadores de serviço pessoa física (contribuintes individuais) para os quais não foi comprovado
o recolhimento em época própria da contribuição previdenciária ou a apropriação de crédito
correspondente.
Dos Requisitos para o Gozo de Imunidade
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o2, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde
que atendidas as exigências estabelecidas em lei, sendo portanto oportuno inicialmente deixar
consignado o registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/7/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 7/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);
c) Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/2/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.
É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF)3, que apesar do fato do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195,
§ 7o como isenção trata-se de imunidade.

2 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
3 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples
isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-
se de imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se
evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.” (RMS 22.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000203/2008-93

Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Com o objetivo de regular os requisitos para outorga da imunidade prevista no
artigo 195, § 7o da Constituição Federal, vigia à época dos fatos, a Lei no 8.212 de 1991, que em
seu artigo 55, especificou determinadas condições para o gozo da isenção das contribuições de
tratam os artigos 22 e 23 para a entidade beneficente de assistência social que atendesse,
cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que fosse portadora do
Certificado e do Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, este renovado a cada três anos.
O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que, ressalvados os
direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999, estabelecia que a pessoa jurídica de direito privado devia
requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, acompanhado dos
documentos relacionados nos incisos I a VII.
Cumpre enfatizar que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal (STF),
no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral
reconhecida, a celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser
estabelecidos os requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000203/2008-93

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios
identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator)
Da transcrição acima extrai-se que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
No caso em apreço, conforme relatado em linhas pretéritas, a isenção das
contribuições previdenciárias foi declarada cancelada por infração ao disposto nos incisos III, IV
e V do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, abaixo reproduzido, na redação vigente à época dos
fatos:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998). (Revogado pela Lei no 12.101,
de 2009)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; (Revogado pela
Lei no 12.101, de 2009)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Ainda que não tenha sido certificado o trânsito em julgado da questão objeto do
RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da última decisão
proferida pelo STF, de modo que os requisitos previstos no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991
gozariam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua aplicação por este
Conselho, nos termos da Súmula CARF no 024 e do artigo 62 do Anexo II do RICARF5 que

4 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
5 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000203/2008-93

exige decisão definitiva do STF para que os membros das turmas de julgamento possam afastar a
aplicação de lei, verifica-se no caso em análise, que em relação aos requisitos do artigo 14 do
CTN, a entidade deixou de cumprir aqueles relacionados nos incisos I e II, correspondente aos
incisos IV e V da Lei no 8.212 de 1991, uma vez que a outra exigência constantes do inciso III do
artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991 não está expressa no referido artigo 14 do CTN.
Deste modo, uma vez que restou demonstrado que a entidade não atendeu a todos
os requisitos legais, previstos no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 14 do CTN, não
pode fazer jus à isenção das contribuições previdenciárias. Esse foi o entendimento da decisão
recorrida, conforme excerto abaixo reproduzido (fls. 314/316):
(...)
Dos Reflexos da MP 446/2008 na Isenção
22. Inicialmente, há de se observar que os artigos 37 e 39 da MP 446/2008 (já rejeitada
pela Câmara dos Deputados) de fato traziam o aspecto da renovação dos Certificados de
Entidade Beneficente de Assistência Social pendentes de julgamento ou de recurso:
Art. 37. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social protocolizados, que ainda não tenham sido objeto de
julgamento por parte do CNAS até a data de publicação desta Medida Provisória,
consideram-se deferidos.
Art. 39. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social indeferidos pelo CNAS, que sejam objeto de pedido de
reconsideração ou de recurso pendentes de julgamento até a data de publicação
desta Medida Provisória, consideram-se deferidos.
23. Todavia, urge ressaltar que o aludido certificado apenas representa um dos
requisitos para a concessão da isenção das contribuições previstas no arts. 22 e 23 da
Lei 8.212/91, e esse entendimento é decorrência imediata da leitura tanto do art. 55 da
mesma lei, quanto do art. 28 da rejeitada MP 446/2008.
Lei 8.212/91 - Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e
23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes
requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos;

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000203/2008-93

III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
titulo;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
24. A necessidade de cumulação dos requisitos para a obtenção do beneficio da isenção
não é entendimento sulfragado apenas na esfera administrativa. O próprio STJ, com o
intuito de pacificar a matéria, editou a Súmula 352:
Súmula 352. A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos
requisitos legais supervenientes.
25. Dessa forma, se o único requisito pendente para a impugnante gozar da isenção
fosse a renovação do certificado, poder-se-ia até levar adiante a sua argumentação no
sentido de que a MP 446/2008 lhe garantiria a isenção, porém, o caso sob análise
desenha-se de forma distinta, e os autos comprovam que a emissão do Ato Cancelatório
(que declarou o término da isenção obtida pela entidade) se atém a outras razões.
Razões, ressalte-se, sabidas pela Fundação, vez que em sua própria defesa vem argui-
las.
26. Diante dessa realidade, não há como acolher o argumento de que a simples edição
da MP 446/2008 seria motivo suficiente para manter a autuada como entidade isenta e,
via de conseqüência, levar o presente auto de infração à improcedência.
Do Ato Cancelatário e Sua Motivação
27. A irresignação da empresa diante do cancelamento de sua isenção a conduz à
tentativa de rediscussão de todo o material já exaustivamente analisado em época e
segundo os meios procedimentais próprios e adequados. Destarte, não caberia, neste
momento, revolver o que já foi decidido com observância da ampla defesa gozada pela
empresa em todos os seus graus, sendo vejamos:
27.1. Inicialmente, emissão da Informação Fiscal — IF, que permite defesa em relação
aos seus termos e constatações.
27.2. Após a análise da IF, emissão do Ato Cancelatório do qual a empresa recorreu à 4a
Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social — CRPS, tendo
o seu recurso indeferido e mantido os termos do Ato Cancelatório.
27.3. Pedido de Revisão realizado pela impugnante, que restou igualmente rejeitado,
levando A confirmação definitiva da condição de empresa não isenta.
28. Diante de tantas oportunidades utilizadas pela empresa, não se poderia, neste
momento, reabrir o mérito já exaustivamente decidido e consolidado no âmbito
administrativo, especialmente no que tange ao cancelamento da isenção ter-se dado em
função da empresa não ter observado os incisos III, IV e V do art. 55 da Lei 8.212/91.
29. Apenas a titulo de reforço da decisão administrativa, a qual aderimos em substância,
não é razoável a tentativa da empresa em se ater a idéia de que o ato cancelatório, no
que tange ao inciso III, fora emitido apenas porque a autuada não promovia a assistência
social em caráter exclusivo e que, com a liminar na ADIN 2028-5, tal cancelamento
restaria insubsistente.
30. Com efeito, às fls. 263 a 267, juntadas pela própria empresa, a fundamentação para a
conclusão sobre o desrespeito ao requisito do Art. 55 inciso III da Lei 8.212/91 foi o
fato de a impugnante promover sistematicamente a cessão de mão-de-obra, o que se
comprova de forma farta, até mesmo pelo pedido de compensação feito em virtude da
retenção em 11% sobre as notas fiscais emitidas.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000203/2008-93

31. Vale realçar o contido no Parecer da Consultoria Jurídica CJ n° 3.272/2004 no que
tange a cessão de mão-de-obra:
a) Somente poderão realizar cessão de mão-de-obra, sem perder a isenção
prevista na legislação previdenciária, as entidades que atendam dois critérios, a
saber: caráter eventual da cessão onerosa de mão-de-obra em face das atividades
desenvolvidas pela EBAS; e mínima representatividade quantitativa de
empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade
beneficente;
b) As EBAS que prestam serviços mediante cessão de mão-de-obra sem atentar
para um dos dois critérios, na forma descrita no corpo do Parecer citado no
caput, violam a exigência do inciso III do art. 55 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991
e não fazem jus à isenção;
32. Por óbvio, e o entendimento acima corrobora, não se espera que uma entidade
beneficente goze de isenção da cota patronal, quando seu comportamento se transmuda
em empresa de cessão de mão-de-obra. E, nestes termos, é insuficiente a argumentação
trazida na peça de defesa, bem como a tentativa de se ater a percentuais de aplicação de
receita bruta em gratuidades como único elemento a configurar a perda da gratuidade
com base no aludido inciso III.
Dos Efeitos do Ato Cancelatório
33. Também compõe o rol de argumentos da impugnante a questão referente A natureza
do ato cancelatório, onde defende que o mesmo não poderia ter efeitos retroativos.
34. Tal argumento não prospera diante das imposições legais para o gozo da isenção,
posto que a letra da Lei 8.212/91 é clara no caput do art. 55, quando afirma ser
necessário que a entidade beneficente "atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
35. Observe-se que o desrespeito a qualquer dos requisitos enumerados pelo legislador
já desencadeia a cancelamento da isenção, fato esse que confere natureza meramente
declaratória ao ato cancelatório emitido pela administração, visando, por certo, a
segurança jurídica, além de oportunizar defesa a favor da entidade beneficente; tudo,
alias, como rigorosamente ocorrera no caso concreto que envolveu a impugnante.
36. Cite-se o art. 305 §6° da IN 03/2005, que positiva a interpretação correta a ser dada
ao dispositivo legal (ressaltando que o art. 299 mencionado no trecho abaixo da IN
reproduz as exigências para o gozo da isenção):
Art. 305. (...) § 6° A entidade perderá o direito de gozar da isenção das
contribuições sociais a partir da data em que deixar de cumprir os requisitos
contidos no art. 299, devendo essa data constar do Ato Cancelatório de Isenção.
37. Outrossim, pela natureza declaratória do ato cancelatório e pelas disposições legais
cogentes, resta claro que o momento da perda da isenção é o momento em que a
entidade deixa de respeitar um dos requisitos legais, e não o momento da emissão do ato
cancelatório, que traz em seu texto a data da ocorrência da perda da isenção não com o
cunho de retroatividade, mas como forma de especificar o ocorrido em seu aspecto
temporal, e, conseqüentemente, oportunizar amplo direito de defesa para a empresa.
38. A própria redação dada à Súmula 352 do STJ, já transcrita neste Voto, numa leitura
atenta, oferece os meios adequados de interpretação para o termo a quo da perda da
isenção pela entidade que desrespeita algum dos requisitos legais, quando se utiliza da
expressão "supervenientes". A contrário senso, quando desrespeitado algum requisito,
será a partir desse momento interrompida a isenção.
Da Manutenção do Titulo de Utilidade Pública Federal
39. O aditamento feito à defesa, juntando-se decisão do Ministério da Justiça no sentido
do arquivamento da Representação Administrativa e manutenção do titulo de Utilidade
Pública Federal da impugnante, não acrescenta elemento hábil ao afastamento da
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000203/2008-93

incidência das contribuições previstas no arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91, vez que não
exclui o desrespeito aos demais requisitos previstos no art. 55.
40. Como já visto de forma exaustiva neste voto, os requisitos são cumulativos e o
preenchimento de um ou outro não garantirá a isenção, senão quando presentes todos os
demais.
41. Em suma, a manutenção do titulo de Utilidade Pública Federal garante impugnante
apenas o respeito a parte do requisito previsto no inciso I do art. 55 da Lei 8.212/91,
enquanto que o cancelamento de sua isenção se deu por motivo diverso (como visto,
cinge-se aos incisos III, IV e V do mesmo artigo).
(...)
Ao ensejo da conclusão deste item, cumpre observar que, nos termos do artigo
142 do CTN6, a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade
funcional. Assim, uma vez constatado que a entidade não cumpriu todos os requisitos o artigo 14
do CTN, correto o procedimento fiscal do lançamento.
Arguições de Nulidade do Ato Cancelatório e do Lançamento e da Ausência do Fato
Gerador – Necessidade de Perícia
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que
ter sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto que a
matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo que se falar
ainda em supressão de instâncias.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações da Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com os artigos 142 do CTN e 10 do Decreto no 70.235 de 19727, sendo que ambos foram

6 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

7 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000203/2008-93

lavrados por autoridade competente e sem preterição do direito de defesa, razão pela qual não há
qualquer nulidade dos mesmos.
Resta concluir-se em face disso, ter sido acertada a decisão da instância julgadora
de primeira instância, conforme excerto abaixo reproduzido (fls. 316/318):
(...)
Da Apuração dos Valores na Contabilidade
42. Argumenta a impugnante que a fiscalização apurou valores que englobariam
indiscriminadamente prestação de serviço e insumos que, por sua natureza, não
poderiam compor a base de cálculo das contribuições, remetendo à idéia de que teria
sido realizada aferição indireta com base nas contas 0129-5, 0133-3, 0136-8, 0180-5 e
0185-6 da contabilidade.
43. A análise conjunta do Relatório Fiscal (na fl. 39) com os documentos anexados pela
fiscalização (fls. 55 a 193) permite verificar que a fiscalização foi precisa não só ao
indicar a origem do levantamento (contas contábeis e recibos de pagamento — RPA),
como também ao listar quais os registros, dentro das contas, refletiram pagamentos a
contribuintes individuais. Ou seja, diferente do que quer fazer crer a impugnante, o
valor não foi obtido com base nos totais da conta, mas sim, cotejando os históricos dos
lançamentos, verificando-se os que indicavam pagamentos por prestações de serviço.
44. A presença de insumos nos fatos geradores discriminados pela fiscalização
desnaturaria o conteúdo dos históricos apresentados pela contabilidade da própria
empresa, o que faz com que tal alegação não mereça crédito. A menos que a
impugnante comprovasse exaustivamente tal afirmativa, com os documentos que
permitissem a perfeita discriminação entre o montante de serviço e o montante de
materiais, não há como desconsiderar o texto dos históricos contábeis, pois que eles
fazem prova contra a impugnante.
Há de se ressaltar que em grande parte, senão maioria dos registros apurados, há até
mesmo o nome da pessoa a quem foram pagos os valores.
45. Com relação ao pedido de perícia formulado, cabe informar que a realização da
mesma, antes de qualquer outra razão, tem por finalidade firmar o convencimento do
julgador, em especial, quando há pontos duvidosos e que exijam conhecimento técnico
especializado. O Decreto n° 70.235/72, in verbis, estabelece:
Art. 16. (...)
IV - as diligencias, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n°
8.748, de 1993)
(...)
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligencia ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei n°
8.748, de 1993)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligencias ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou

II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000203/2008-93

impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
n° 8.748, de 1993)
46. Desse modo, não basta o interessado simplesmente protestar por perícia, sendo
necessário demonstrar o porque de tal verificação. No caso em tela, os fatos perquiridos,
com base nas questões colocadas, concentram-se na tese de que há insumos não sujeitos
à tributação nos lançamentos efetuados pelo Fisco.
47. O ponto sobre o qual a impugnante controverte deveria ser objeto de prova
documental, que, ressalte-se, não fora trazida aos autos pela impugnante em época
própria (juntamente com a peça defensiva). Assim, o caso não é para ser deslindado em
sede de perícia, revelando-se a mesma inoportuna e prescindível, especialmente porque
a perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos
especializados para o deslinde da questão, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos.
(...)
Saliente-se que não se vislumbra nenhuma nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de perícia, quando a questão
controvertida demanda simplesmente de prova e cujo ônus recaia exclusivamente sobre a própria
Recorrente. Sobre o tema, foi publicada recentemente a Súmula CARF no 163, cujo teor segue
abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Ante todo o exposto, não há como serem acolhidas as alegações de nulidade da
autuação e do “Ato Cancelatório de Isenção”, ressaltando-se que em relação a este último,
conforme foi bem pontuado pela autoridade julgadora a quo, não cabe nos presentes autos a
rediscussão do mérito já consolidado no âmbito administrativo em processo distinto, com
observância da ampla defesa gozada pela empresa em todos os seus graus.
Da Compensação do Artigo 30, § 1o da Lei no 8.212 de 1991
Finalmente, no que diz respeito ao alegado direito à compensação de créditos
retidos nos termos do artigo 30, § 1o da Lei no 8.212 de 1991, utilizo-me da faculdade do artigo
57, § 3o do Regulamento Interno do CARF, para transcrever e adotar as razões de decidir
consignadas no voto condutor da decisão recorrida, mediante a reprodução do seguinte excerto
(fl. 318):
(...)
Da Compensação dos Créditos Advindos da Retenção de 11%
48. Quanto ao pedido de compensação feito pela empresa no tocante aos recolhimentos
oriundos das retenções sofridas, é possível observar que tais créditos já foram
considerados pela auditoria, conforme se verifica às fls. 24 a 26, no relatório de
apropriação dos documentos apresentados às fls. 27 a 33 e na planilha anexada às fls. 48
a 60 do AI 37.178.231-7, identificado no sistema COMPROT com o n°
18471.004247/2008-80.
49. Em termos de créditos a favor do contribuinte, a planilha anexada pela impugnante
às fls. 244 à 261 guarda relação com o apurado pela fiscalização, sendo certo que a
diferença resultante entre o total devido e os mencionados créditos é que veio a dar
origem aos levantamentos que permearam o procedimento fiscal. Se nenhum crédito
oriundo dos destaques em Nota Fiscal serviu ao abatimento dos montantes desse
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.257 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000203/2008-93

levantamento, foi porque os mesmo já foram utilizados para a redução do valor dos
outros lançamentos efetuados pelo fisco, em especial, do AI 37.178.231-7, identificado
no sistema COMPROT com o n° 18471.004247/2008-80.
50. Assim sendo, não haveria mais o que compensar, e, caso a empresa viesse a
discordar dos valores creditados pela fiscalização, deveria fazer a impugnação
especificada com os documentos comprobatórios de eventual equivoco, e não somente
trazer uma planilha de contraposição, que, aliás, pode-se constatar que tem seus valores
intimamente relacionados com os valores colacionados pela fiscalização.
(...)
E assim sendo, resta concluir que não merece reparo o acórdão recorrido, devendo
ser mantida a autuação formalizada no auto de infração objeto dos presentes autos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital